Tribunal: STF
Processo: ARE 1371637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO NÃO RECEPCIONADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REPRIMENDA, REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS - CONCESSÃO DO SURSIS - NECESSIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 01. Não há falar em absolvição com base no Princípio da Intervenção Mínima, haja vista que o referido princípio não pode ser aplicado em detrimento do princípio da legalidade. 02. Não há como acolher a pretensão defensiva de aplicação do Princípio da Insignificância, pois esse preceito não foi recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 03. Inviável a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção de vias de fato, quando restar comprovado que o acusado, com sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima. 04. Nos termos do art. 76, §§ 4° e 6°, da Lei n. 9.099/95, a transação penal, aplicável aos delitos de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, não sendo apta a configurar a reincidência ou maus antecedentes. 05. Não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no crime de lesão corporal, ex vi do art. 44, I, do Código Penal e art. 17 da Lei 11.340/06, e restando concretizada a reprimenda em patamar inferior a dois (02) anos, sendo ainda as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, deve ser suspensa a execução da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Por fim, tanto o Laudo Médico quanto o Exame de Corpo de Delito atestaram a ofensa à integridade física da vítima. 
    Destarte, considerando os depoimentos colhidos durante a instrução processual e, ainda, as declarações da vítima, dúvidas não restam de que o recorrente foi o autor do delito descrito na exordial acusatória. 
    1.1. Do princípio da intervenção mínima 
    Pretende a Defesa a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da intervenção mínima, tendo em vista a ínfima gravidade das lesões. 
    Contudo, o pleito defensivo não merece amparo. 
    Com efeito, a Lei Penal prevê os bens juridicamente tutelados, discriminando as condutas proibidas, merecedoras de tutela jurisdicional, com a aplicação de uma sanção penal. 
    (...)
    Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação do delito de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato. Com efeito, o crime de lesão corporal, por sua natureza, exige a comprovação de ofensa à integridade física da vítima, enquanto na contravenção penal de vias de fato (infração subsidiária) a natureza das agressões não chega a ofender a integridade física do ofendido, sendo, por isso, dispensável a prova pericial. 
    (...)
    Analisando os autos, verifica-se que não há a possibilidade de considerar a conduta do apelante como contravenção de vias de fato, tendo em vista que ficou evidenciado o dolo em seu ato de lesionar a integridade corporal da vítima, de modo que é evidente que o réu teve a intenção de causar as lesões corporais descritas no Laudo Médico de f. 08 e no Exame de Corpo de Delito de f. 14. Dessa forma, estando evidenciada a ofensa à integridade corporal da vítima, através do Laudo Médico, do Auto de Corpo de Delito e das provas orais, imperiosa se faz a manutenção da condenação pela prática do delito de lesões corporais, nos termos do art. 129, § 9°, do Código Penal, ficando afastado o pleito de desclassificação para vias de fato. 
    (...)" (e-Doc. 11, p. 16, e-Doc. 12, p. 4/6)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
     
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
     
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente